Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718118-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ BRAGA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO. INTERESSADA RESPONDENDO A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, companheira do agravante, estar sendo processada pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado quando tentava ingressar em presídio, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da companheira do recorrente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao negar à sua companheira permissão para visitá-lo no presídio onde se encontra cumprindo pena, em nítida limitação ao gozo de um direito individual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, porque a turma julgadora concluiu que “(...) os fundamentos trazidos na decisão impugnada para indeferir à interessada o direito de visitar o seu companheiro devem prevalecer, pois o fato de ela estar respondendo a processo por crime de tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional realmente deve ser levado em consideração para obstar que ela volte a manter contato com pessoas que ainda estejam no presídio, em benefício do regime disciplinar e em prol da coletividade.” (ID 11339082 - Pág. 8). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030